Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006419-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDETE DE OLIVEIRA - CPF: 850.081.841-72 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CNPJ: 33.050.196/0001-88 (RECORRIDO), WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇAO DA CONDENAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE. EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor fixado a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de anotação posterior, registro levado em consideração na quantificação da condenação, nos termos da Súmula 29 da TRMT

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006419-54.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Claudete de Oliveira

Recorrido(s):

Companhia Paulista de Força e Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
opino pela parcial procedência
do pedido do Autor para condenar a parte Ré no pagamento do valor total de R$ 5.000,00 que englobará ambos os processos, a título de danos morais corrigidos pelo INPC a partir desta data e com juros moratórios simples de 1% ao mês a partir de 15/03/2024.”

A Autora pretende por meio de recurso inominado, a reforma parcial da sentença, para majorar o valor da condenação a título de dano moral e que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e não a partir da expedição do extrato de negativação, conforme fixado na decisão de primeiro grau.

O caso se refere as negativações referentes as dívidas nos valores de R$ 252,67 vencida em 08/03/2021 e de R$ 402,28 vencida em 08/04/2021 sendo respectivamente discutidas nos autos no 1006418-69.2024.8.11.0015 e 1006419-54.2024.8.11.0015.

Pois bem. Quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 foi corretamente aplicado, visto que a autora possui anotação posterior, no valor de R$ 536,55, anotada em 24/11/2023, o que é levado em consideração para fins de quantificação do dano, nos termos da Súmula 29 da TRMT,
in verbis:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Portanto, o valor fixado está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Quanto a aplicação dos juros moratórios a partir do evento danoso, tem-se que a Súmula 54 do STJ é clara ao afirmar que “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso em destaque, a sentença declarou inexistente o débito, ante a ausência de provas da relação jurídica e legalidade do débito, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser fixados a partir do evento donoso, que no caso concreto se refere a data fixada no extrato apresentado, isto é, 08/03/2021.

Ressalto que a empresa reclamada possuía condições de comprovar, durante a instrução processual, que mencionada data se referia ao vencimento da dívida e não da disponibilização, ônus que não se desincumbiu.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
parcial provimento e altero o início da contagem dos juros moratórios
da condenação por dano moral, a partir do evento danoso (08/03/2021).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024